Tribunal: TCU
Processo: 024.155/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos recebidos à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Maria Aparecida Panisset, ex-prefeita de São Gonçalo/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquele município à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Maria Aparecida Panisset revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Aparecida Panisset; 9.3. condená-la ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos valores a seguir especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora contados das respectivas datas indicadas até sua efetiva quitação: Data de ocorrência Valor (R$) Tipo da parcela 21/12/2011 1.125,00 Débito 28/03/2012 315.780,00 Débito 17/07/2012 97.212,00 Débito 11/09/2012 890.520,00 Débito 3/10/2012 477.528,00 Débito 5/11/2012 477.528,00 Débito 4/12/2011 477.528,00 Débito 4/12/2012 17.713,81 Crédito 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; e 9.9. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor.